Tribunal: TJMT
Processo: 1008995-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008995-70.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (EMBARGADO), MAURO ANGELO - CPF: 000.998.657-00 (EMBARGANTE), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (EMBARGANTE), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (EMBARGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), MAURO ANGELO - CPF: 000.998.657-00 (EMBARGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR – ANUÊNCIA DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 778, III, §§ 1o e 2o DO CPC – VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO APENAS EM NOME DO CESSIONÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ARTIGO 109 DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do §1o, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Ademais, à luz do § 2o, do mencionado artigo, não há necessidade de anuência para que seja cedido o crédito.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
ADEMIR JOEL CARDOSO
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no.
1008995-70.2021.8.11.0000
, tendo como Agravante:
ADEMIR JOEL CARDOSO
e como Agravados
: MAURO ÂNGELO e FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA

, no qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o Agravo, nos termos do voto do Relator.

O Embargante, em síntese, sustenta que o acórdão possui vícios, eis que não foi tratado o disposto no artigo 109 do CPC, caracterizando-se a omissão.

Defende também a omissão, em face ao artigo 489,
§ 1o, IV, e ART. 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC.

Requer o recebimento e o acolhimento dos embargos, para o fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Em sede de contrarrazões pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração interpostos por
ADEMIR JOEL CARDOSO
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no.
1008995-70.2021.8.11.0000
, tendo como Agravante:
ADEMIR JOEL CARDOSO
e como Agravados
: MAURO ÂNGELO e FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA

, no qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o Agravo, nos termos do voto do Relator.

Foi lançada a
seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR – ANUÊNCIA DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 778, III, §§ 1o e 2o DO CPC – VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO APENAS EM NOME DO CESSIONÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do §1o, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Ademais, à luz do § 2o, do mencionado artigo, não há necessidade de anuência para que seja cedido o crédito.”

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, malgrado as alegações do Embargante, o acórdão foi claro ao dispor que:

“(...)Pois bem. Após a devida análise, tem-se que o pleito do agravante, no mérito, após ouvidas as partes, não merece prosperar.

É que, no caso, em verdade, trata-se de cessão de crédito, na qual não há necessidade de notificação, nem de aquiescência do devedor, exceto em caso de pagamento da dívida ao devedor originário. Em não havendo provas ou indícios nesse sentido, mostra-se irrelevante a ausência de aquiescência do devedor.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, inclusive deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO MATERIALIZADO. SUPERAÇÃO DO VÍCIO. EMPRESA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CITAÇÃO POR MISSIVA. ENDEREÇO DA SEDE NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL. VALIDADE. EXECUÇÃO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. APENAS UM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AO OUTRO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO IMPLEMENTADA. PAGAMENTO AO DEVEDOR ORIGINAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO IRRELEVANTE. Se houve a efetivação do contraditório quanto a decisão proferida pelo Magistrado, eventual vício decorrente de decisão surpresa resta superado. A citação efetivada de maneira epistolar no endereço da sede da empresa sob recuperação judicial direcionada a seus representantes legais é valida, pois estes, em regra, não são afastados de suas funções na recuperação judicial, pelo que a citação na pessoa do administrador não se revela escorreita. Se o valore exequendo é garantido por devedores solidários, o fato de um se encontrar em recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação quanto ao(s) outro(s) devedor(es) solidário(s). Em processo executivo, o cessionário pode prosseguir na ação sem aquiescência da parte ré, quanto mais intentar o processo executivo. A ausência de notificação ao devedor quanto a efetivação da cessão somente tem repercussão se houver o pagamento da dívida ao devedor originário antes que o devedor tenha ciência da cessão, pelo que se isto não ocorreu, irrelevante tal fato para o desate da lide. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.563628-5/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 05/03/2021) (destaquei) ”RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSÁRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – EFICÁCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO CEDIDO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO CESSIONÁRIO – CRÉDITO CEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S.A MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. À luz do que dispõe o §1o, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2o, do CPC). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da desnecessidade de notificação do devedor quando este possui conhecimento da existência da cessão de crédito. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1024502-08.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – julgado em 10/03/2021) (negritei)

Ademais, vê-se que não há qualquer alegação cabal e capaz de ilidir o disposto no artigo 778, III, § 2o, do CPC, que expressamente afirma não ser necessário o consentimento do executado, na execução, acerca da sucessão, em que se promove a alteração do exequente, em cessão de direito.

Por fim, eventuais vícios acerca da execução não são objeto de apreciação neste agravo, devendo haver debate neste sentido, em embargos à execução.

Com tais considerações, considero que houve a perda de objeto do Agravo Interno, eis que com o julgamento de mérito deste Agravo, REVOGO o pleito liminar anteriormente deferido, DESPROVENDO este agravo de instrumento.

É como voto”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida,
ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022